Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700494-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDE ARAUJO RIBEIRO MACEDO DECISÃO O Distrito Federal/agravante reconheceu equívoco na distribuição do presente recurso, porquanto ocorreu duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento no 0700493-56.2025.8.07.9000. Assim, à Secretaria para providenciar o cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006